Tribunal: TJMT
Processo: 1024940-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024940-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), L. A. D. S. P. - CPF: 124.554.541-85 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURINEIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.704.501-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR A CRIANÇA COM APLV. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão que determinou o fornecimento da fórmula alimentar especial Aptamil Pepti LCP a criança diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV). O embargante alegou omissão quanto à análise da responsabilidade do Município de Alta Floresta, à luz do Tema 793 do STF e da organização do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de responsabilidade primária do Município para o fornecimento da fórmula alimentar, suscitada pelo Estado de Mato Grosso com base no Tema 793 do STF e na legislação do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos e a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente mais apto, conforme o Tema 793 do STF, afastando sua aplicação ao caso concreto por ausência de comprovação de que o insumo possui baixa complexidade e custo reduzido.

5.

A decisão embargada fundamentou-se em normas constitucionais e infraconstitucionais pertinentes (CF/1988, arts. 196 e 198; Lei 8.080/90), bem como na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (Temas 793 do STF e 106 do STJ), inexistindo qualquer vício de omissão.

6.

O recurso revela inconformismo com a solução adotada, sem apontar vício específico, evidenciando pretensão de rediscutir o mérito, o que é incabível na via dos aclaratórios.

7.

O voto condutor adotou abordagem dialógica e fundamentada, com enfrentamento das teses relevantes à controvérsia, garantindo a legitimidade e segurança jurídica da decisão, afastando risco de nulidade.

8.

O prequestionamento resta configurado, nos termos da jurisprudência, quando a decisão aprecia expressamente as matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de omissão no acórdão embargado impede a interposição de embargos de declaração com finalidade meramente infringente.

2.

A responsabilidade solidária dos entes federativos para o fornecimento de insumos de saúde não afasta o exame do caso concreto quanto à aptidão e à comprovação dos critérios de direcionamento.

3.

O acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada os argumentos das partes, com base na jurisprudência dominante, não padece de vício a ser suprido pelos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196, 198, 227; CPC, arts. 1.022 e 489, §1o; Lei no 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC 92.517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, julgada pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pelo qual negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ente estadual, mantendo a decisão que o obrigou a fornecer, à criança autora da ação, a fórmula alimentar especial Aptamil Pepti LCP, em razão de diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca – APLV.

No recurso, o Estado de Mato Grosso sustenta a existência de omissão na fundamentação do acórdão, pois não teria sido analisado o argumento da contestação quanto à responsabilidade primária do Município de Alta Floresta, à luz do Tema 793 do STF. Sustenta que, conforme as regras de repartição de competências do SUS (arts. 17 e 18 da Lei 8.080/90) e os Enunciados 08, 60 e 87 do CNJ, caberia ao Município o fornecimento do insumo por se tratar de item de baixa complexidade e custo reduzido.

Requereu, assim, o reconhecimento da omissão e a retificação da decisão embargada.

A Defensoria Pública, nos autos das contrarrazões, defendeu a inexistência de qualquer vício no acórdão, sustentando que este analisou adequadamente a matéria, inclusive com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde.

Alegou que a tentativa de rediscutir o mérito por meio dos embargos é indevida e que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, razão pela qual pediu o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. CRIANÇA COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PERIÓDICA. RECURSO DESPROVIDO, COM RESSALVAS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por menor representada por sua genitora, deferiu tutela de urgência para fornecimento da fórmula alimentar Aptamil Pepti LCP (8 latas de 400g por mês), com base em diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV). O Estado alegou ausência de requerimento administrativo prévio, descumprimento dos requisitos do Tema 106/STJ e inexistência de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para o fornecimento de fórmula alimentar não padronizada pelo SUS; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Município, à luz da repartição de competências no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF/1988, art. 196) como dever solidário dos entes federativos, sendo admitida a intervenção judicial diante da inércia ou negativa administrativa, principalmente em casos urgentes envolvendo menores.

4. Conforme o Tema 793 do STF, os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas de saúde, podendo o juiz, à luz da descentralização e hierarquização do SUS, direcionar o cumprimento ao ente mais apto, sem afastar a responsabilidade conjunta.

5. O fornecimento judicial de medicamentos ou insumos não padronizados pelo SUS exige, nos termos do Tema 106 do STJ, o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) laudo médico fundamentado que comprove a necessidade do tratamento e a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) existência de registro na ANVISA.

6. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que a menor, de apenas 4 meses de idade, foi diagnosticada com APLV (CID 10: K52.2 e T78.1), apresentando quadro de desnutrição e sintomas clínicos compatíveis, conforme laudo médico e parecer nutricional que indicam a necessidade da fórmula hidrolisada específica.

7. Restou comprovada também a hipossuficiência econômica da família, bem como o registro do produto junto à ANVISA, preenchendo os critérios legais e jurisprudenciais exigidos.

8. A urgência da medida foi demonstrada pelos riscos de agravamento do estado nutricional da criança e pela essencialidade do suplemento alimentar, sendo injustificável a interrupção do tratamento.

9. É legítimo condicionar a continuidade do fornecimento à apresentação trimestral de prescrição médica atualizada, de modo a assegurar a efetividade da medida judicial e o uso racional dos recursos públicos.

10. A execução da decisão deve observar o menor orçamento apresentado, com bloqueios limitados ao valor necessário para custeio do tratamento no período respectivo, condicionada a prestação de contas pela parte autora e pela empresa fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido, com ressalvas.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de suplementos alimentares não padronizados pelo SUS é admissível quando comprovadas a imprescindibilidade clínica, a ineficácia das alternativas disponíveis na rede pública e a hipossuficiência do paciente.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente mais adequado, conforme a organização do SUS.

3. É legítima a exigência de prescrição médica trimestral atualizada e prestação de contas para continuidade do tratamento, visando à economicidade e à efetividade do gasto público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198; 227; ECA, art. 11; Lei no 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
:

·
STF
, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.

·
STJ
, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018.

·
TJMT
, AI n. 1014364-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/09/2025, DJE 18/09/2025.

·
TJMT
, AI n. 1003193-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/04/2025, DJE 23/04/2025. (id. 326091363)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Alega o embargante que a decisão teria ignorado a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente municipal, em função da repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, tratando-se, na espécie, de produto nutricional de baixa complexidade e custo reduzido.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

No caso em apreço, não se constata qualquer vício que justifique a integração da decisão, porquanto as teses suscitadas pelo Estado de Mato Grosso foram efetivamente enfrentadas no voto condutor do acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, no tocante à responsabilidade solidária entre os entes federativos e à possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, o acórdão embargado tratou expressamente do ponto, nos seguintes termos:

“O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF/1988, art. 196) como dever solidário dos entes federativos, sendo admitida a intervenção judicial diante da inércia ou negativa administrativa, principalmente em casos urgentes envolvendo menores.”

“Conforme o Tema 793 do STF, os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas de saúde, podendo o juiz, à luz da descentralização e hierarquização do SUS, direcionar o cumprimento ao ente mais apto, sem afastar a responsabilidade conjunta.”

E mais adiante:

“Embora a parte recorrente sustente a inexistência de obrigação quanto ao fornecimento do suplemento alimentar pleiteado, esse argumento não merece acolhimento, eis que é pacífico o entendimento de que o Poder Público tem o dever de fornecer medicamentos, ainda que não estejam incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, desde que observados os requisitos estabelecidos no Tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça.”

“Da mesma forma, ainda que seja possível direcionar a obrigação conforme as regras de repartição de competências entre os entes federativos, verifica-se que o agravante não comprovou, nos autos, tratar-se de insumo de baixa complexidade ou de baixo custo, como alegado em suas razões recursais.”

Tais excertos evidenciam que o colegiado não apenas reconheceu a possibilidade teórica de direcionamento, mas também rejeitou sua aplicação ao caso concreto, por ausência de comprovação de que o insumo requerido se enquadraria nas hipóteses que permitiriam o redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Município.

Destaco ainda que a própria estrutura do voto conduzido por este Relator contemplou o exame exaustivo dos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, inclusive com expressa menção aos dispositivos constitucionais e legais pertinentes (arts. 196, 198 e 227 da CF/88; Lei 8.080/90), bem como à jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores (Temas 793 do STF e 106 do STJ).

Nesse contexto, é forçoso concluir que não há omissão a ser sanada, pois a matéria apontada nos embargos de declaração foi devidamente enfrentada no julgado, com clareza, coerência e fundamentação jurídica adequada.

Logo, a insurgência do Embargante revela apenas inconformismo com a solução adotada, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

O que pretende o Embargante é rediscutir matéria já analisada, providência incompatível com a via eleita.

Frise-se que eventual discordância quanto ao mérito da decisão deve ser veiculada por meio do recurso adequado, não sendo cabível pretender sua reforma por meio de Embargos de Declaração, que possuem fim estritamente integrativo.

Assim, a análise dos argumentos apresentados revela que o Embargante não aponta vício específico da decisão, mas busca rediscutir o mérito do julgado sob a alegação de omissão.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, nesse sentido, a interposição de embargos de declaração como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026